Tribunal: TJDFT
Processo: 0002187-70.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA.
1. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece prescrição quinquenal para a Fazenda Pública promover a cobrança judicial do crédito tributário, prazo esse contado da data da constituição definitiva do crédito e podendo ser interrompido nas hipóteses legalmente previstas.
2. A Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), em seu artigo 40, caput e parágrafos, prevê a suspensão do curso da execução e, via de consequência, do prazo da prescrição, em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora
3. Sobre a aplicação do artigo 40, caput e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), especialmente no que tange à contagem da prescrição intercorrente prevista nesses dispositivos legais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, através de julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS), fixou as seguintes teses: 1) "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”; 2) "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato"; 3) "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo”.
4. Na hipótese, ao compulsar os autos, verifica-se que não foram encontrados bens aptos a satisfazer o crédito exequendo, sendo certo que a apelante teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens, em 08/08/2014 (ID 50160891 - pág. 30). Ou seja, decorridos mais de 9 anos, não foram encontrados bens aptos a satisfazer o credor.
5. Destaca-se, por fim, que o marco inicial da suspensão e posterior contagem da prescrição, conforme o precedente apontado e a legislação legal supracitada, é a ciência pela Fazenda da primeira data de localização infrutífera de bens, e não da inexistência de bens do executado como pretende a apelante. Há a necessidade pela Fazenda de medida efetiva e apta a saldar seu crédito. Por esse motivo, preconizada a necessidade de suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis do devedor.
6. Nessa perspectiva, é imperioso reconhecer que os créditos tributários foram atingidos pela prescrição por inação exclusiva do exequente, o qual deixou de movimentar a máquina judicial no momento oportuno a fim de evitar a perda do direito de exigir o crédito e a consequente extinção do processo executivo.
7. Negou-se provimento ao apelo.